Tribunal: TJBA
Processo: 8041312-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041312-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAMSE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): VALTER ADRIANO FERNANDES CARRETAS, GABRIEL TADEU SANSON AGRAVADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e outros Advogado(s): EMENTA Agravo de instrumento em mandado de segurança. Licitação. Pregão eletrônico. Inabilitação de licitante. Homologação e contrato supervenientes. Ausência de perda do objeto. Periculum in mora inverso. Contrato em execução. Tutela de urgência indeferida. A homologação e a celebração do contrato administrativo não geram perda do objeto do mandado de segurança. As nulidades alegadas, se reconhecidas, contaminam todos os atos subsequentes do certame, incluindo a adjudicação e o contrato. Extinguir o processo por essa razão equivaleria a conferir à Administração o poder de neutralizar o controle judicial pela aceleração do procedimento, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A antecipação de tutela recursal, deferida neste recurso, porém, não pode ser mantida. O quadro fático é substancialmente diverso do existente ao tempo da decisão monocrática: o Contrato nº 200/2025, firmado com a NP3 Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda pelo valor de R$ 1.272.999,00, está em plena execução, abrangendo serviços de gerenciamento eletrônico de manutenção de frota municipal. A suspensão liminar do contrato causaria solução de continuidade em atividade operacional essencial ao funcionamento da Administração Municipal, configurando dano grave e de difícil reparação ao interesse público — o chamado periculum in mora inverso. A presença do fumus boni iuris é condição necessária, mas não suficiente, para a concessão da tutela: o perigo na demora deve ser avaliado em confronto com o risco inverso que a própria medida gera para o interesse público. Nesse confronto, o dano certo à Administração supera o benefício hipotético e indireto que a agravante obteria com a suspensão do contrato, já que a eventual procedência do mandado de segurança não lhe garante a contratação imediata. O direito da agravante se restringe à esfera patrimonial e pode ser reparado ao final do julgamento definitivo do mandado de segurança, que prosseguirá normalmente em primeira instância. A revogação do efeito suspensivo monocrático é imposta pela alteração superveniente do quadro fático, nos termos do art. 296 do CPC. Efeito suspensivo deferido monocraticamente, revogado. Recurso improvido.